Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C, § 1o, DO CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA JUSTIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICADA DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÀO. AUSÊNCIA. INTUITO DE VINGANÇA E HUMILHAÇÃO CONFIGURADO. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime descrito no art. 218-C, § 1o, do Código Penal (divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima, com o fim de vingança ou humilhação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar o cabimento de acordo de não persecução penal; (ii) analisar a tipicidade da conduta praticada; (iii) aferir se houve erro de proibição; (iv) verificar o cabimento da causa de aumento de pena a que alude o §1o do art. 218-C do Código Penal; (v) determinar se cabível a atenuante por ter a ré agido sob violenta emoção após injusta provocação da vítima; (vi) verificar litispendência entre o pedido de fixação de danos morais e pleito indenizatório na esfera cível; e (vii) analisar se cabível a condenação por danos morais e a proporcionalidade do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a faculdade do Ministério Público para a propositura do acordo de não persecução penal que, de forma fundamentada, decidiu pelo não oferecimento da benesse, no que foi ratificado pela Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT, não há como acolher o pleito defensivo.
4. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas por meio de depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, corroborados por prints e vídeos obtidos na conta do Instagram da acusada.
5. Não se verifica a atipicidade da conduta ou ausência de dolo, uma vez que a acusada admitiu ter publicado as fotografias de nudez da vítima sem a sua autorização, mostrando-se irrelevante, inclusive, o fato de as postagens terem sido excluídas pela ré horas depois de disponibilizadas, pois já haviam sido visualizadas por inúmeras pessoas.
6. Descabível a alegação da recorrente de erro de proibição, já que, pelo que se constata nos autos, é possível concluir que a ré tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta.
7. Devidamente comprovado o propósito de vingança e humilhação da ré, de rigor a incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 218-C do Código Penal.
8. Inexistindo nos autos provas conclusivas de que a apelante tenha praticado o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal.
9. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, quantia essa que não necessariamente coincide com àquela a ser fixada em ação indenizatória que tramita em juízo cível, no qual se admite a discussão de complementação do montante, não havendo, assim, identidade de demandas a caracterizar a litispendência.
10. Nos crimes sexuais, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano presumido. 10.1. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.